Tribunal: TJBA
Processo: 8075653-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8075653-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JAIR FERNANDO SANTOS DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
JOCTA TRINDADE DE ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA SOURE - BA

Advogado(s)
:

I/E

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS CRIMINAL
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR DUAS VEZES EM CONCURSO MATERIAL. DECRETO CONSTRITOR FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
DA
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI
REVELADOR DE PERICULOSIDADE SOCIAL. DEFLAGRAÇÃO DE MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
DIANTE

D
A DEMONSTRAÇÃO DE PERICULOSIDADE EM CONCRETO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO DESDE A PRÁTICA DOS FATOS. DILAÇÃO TEMPORAL IMPUTÁVEL À CONDUTA EVASIVA DO
PACIENTE
. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. OBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. REVISÃO REALIZADA EM
16.12.2025
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO SUPERADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de JAIR FERNANDO SANTOS DA CRUZ contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.º 8001488-43.2021.8.05.0181.

2. Paciente acusado de suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, consistente na deflagração de disparos de arma de fogo contra as vítimas Felipe de Araújo Santos e Darlan Macedo Santos.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) examinar o alegado excesso de prazo para formação da culpa; (ii) apurar se a decisão constritiva possui fundamentação idônea baseada em elementos concretos; (iii) verificar se as condições pessoais favoráveis do Paciente autorizam a revogação da custódia preventiva; e (iv) analisar se houve violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP por alegada ausência de reavaliação periódica da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

4. A alegação de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP encontra-se superada. A Autoridade Impetrada reavaliou e manteve a custódia cautelar em 16.12.2025, mediante decisão fundamentada que reiterou a determinação para inclusão do feito em pauta de audiência, evidenciando o cumprimento da obrigação legal de revisão periódica.

5. Inexiste excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal para formação da culpa. A cronologia processual revela desenvolvimento harmônico e compatível com a complexidade inerente ao feito: prisão preventiva decretada em 23.12.2021; denúncia ministerial oferecida em 19.04.2022 e recebida na mesma data; resposta à acusação regularmente apresentada; processo aguarda citação do réu que permanece em lugar incerto e não sabido desde a prática dos fatos. A dilação temporal observada mostra-se justificada pela condição de foragido do Paciente, circunstância impeditiva do regular andamento processual.

6. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos fático-probatórios concretos. O Magistrado delineou circunstâncias específicas que justificam a custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta imputada e da periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelo agente, deflagração de diversos disparos de arma de fogo em via pública contra múltiplas vítimas, inclusive aproveitando-se do fato de que uma delas se encontrava de costas e desarmada.

7. As condições pessoais favoráveis do Paciente não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores. A jurisprudência consolidada reconhece que condições subjetivas benéficas
não são suficientes para afastar a custódia cautelar
, quando demonstrada a sua necessidade concreta.

8. A condição de foragido do Paciente constitui fundamento idôneo para manutenção da custódia cautelar, visando assegurar a aplicação da lei penal e afastando alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta do delito através do modus operandi empregado, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente. 2. Inexiste excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, considerando que eventual dilação temporal decorre da condição de foragido do réu, não sendo imputável exclusivamente ao Estado. 3. A revisão periódica da custódia realizada pela autoridade competente afasta alegação de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP”.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, inc. I, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 256.632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.06.2025; STF, HC 251.166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05.03.2025; STF, HC 233.832 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no RHC 209.106/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 819.975/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.08.2023; STJ, RHC 153.528/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8075653-80.2025.8.05.0000
, impetrado Advogado Joctã Trindade de Andrade (OAB/BA n.º 65.502), em favor de JAIR FERNANDO SANTOS DA CRUZ, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora